Tribunal: TJSP
Processo: 2239039-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Análise probatória mais aprofundada que não se mostra possível pela via eleita. Inviabilidade de reconhecimento de nulidade por irregularidade, sequer comprovada, na fase inquisitiva. Ausência de qualquer prejuízo. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Análise probatória mais aprofundada que não se mostra possível pela via eleita. Inviabilidade de reconhecimento de nulidade por irregularidade, sequer comprovada, na fase inquisitiva. Ausência de qualquer prejuízo. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.